Tribunal: TJSP
Processo: 1500604-58.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional. Provimento parcial do reclamo defensivo para reduzir as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Dosimetria. Penas redimensionadas. Na primeira fase, nada obstante o

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional. Provimento parcial do reclamo defensivo para reduzir as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Dosimetria. Penas redimensionadas. Na primeira fase, nada obstante o judicioso argumento utilizado pelo douto Magistrado, o cometimento do delito por pessoa recolhida em penitenciária (ainda que de segurança máxima) – circunstância, sem dúvida, reprovável e revestida de inquestionável gravidade – já foi tratado com maior rigor pelo legislador, pela majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, de modo que a pena-base pode retornar ao mínimo legal, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, afastando-se o "bis in idem". Na segunda fase, pela reincidência, houve acréscimo de 1/6, alcançando-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. O pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não é possível, pois, como bem ressaltou o douto Magistrado, o apelante "afirmou ter confessado o crime na fase inquisitiva por ter sido coagido e ameaçado pelos agentes penitenciários, fato não provado pela Defesa, ônus que que cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal" (fls. 302). Em terceira fase, recidiva que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Por fim, em razão da presença da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, as reprimendas foram majoradas de mais 1/6, seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, pena final, pois nada mais a alterou.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e gravidade concreta do delito.
5-) Recurso preso. Prisão mantida.